Tribunal: TCU
Processo: 003.853/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Em exame, ato de aposentadoria de Silvio de Almeida Sampaio, ex-servidor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, submetido, para fins de registro, à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos, em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pela Universidade Federal Rural de Pernambuco em benefício de Silvio de Almeida Sampaio. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Silvio de Almeida Sampaio e ordenar o seu registro; e 9.2. arquivar os autos.